Tribunal: TJSP
Processo: 1500884-08.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apropriação indébita circunstanciada – Apelação defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Absolvição – Impossibilidade – Reconhecimento do privilégio previsto no § 2o, do artigo 155, c.c. o artigo 170, ambos do Código Penal – Possibilidade, porquanto

Ementa:
Apropriação indébita circunstanciada – Apelação defensiva – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Absolvição – Impossibilidade – Reconhecimento do privilégio previsto no § 2o, do artigo 155, c.c. o artigo 170, ambos do Código Penal – Possibilidade, porquanto preenchidos os pressupostos legais – Substituição da pena de reclusão por detenção – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.